Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):

RODRIGO MISCHIATTI

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANALISADA COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HONORÁRIOS
AD EXITO

– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA NOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA PARTE ADVERSA – RESCISÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS POSTERIORMENTE – DESCABIMENTO DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019), portanto, não há falar em prescrição do direito do autor.

Se
o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes
previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência” se houvesse êxito nas ações ajuizadas em favor do Banco do Brasil S.A., o que não ocorreu, uma vez que reconhecida a prescrição do titulo cobrado pela instituição financeira, a qual que foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios da parte adversa, e em sendo o contrato de honorários rescindido posteriormente, não há falar em arbitramento de honorários em favor da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários no 1003228-30.2018.8.11.0041

ajuizada por
RODRIGO MISCHIATTI e
RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

contra a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial
a fim de condenar o requerido ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado dos processos de códigos 14 (ação de execução) e 16561 (ação de embargos à execução), sendo que a quantia resultante deverá ser atualizada pelo INPC, até o respectivo pagamento, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), sendo este último, incidindo a partir do trânsito em julgado da sentença.

Condenou ainda o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

O apelante
BANCO DO BRASIL S.A.
suscita a preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido está estipulada no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, ou seja, o apelado pretende receber honorários de forma diversa da avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos sua eficácia, e ainda porque os honorários contratados foram os de sucumbência, a serem pagos ao final da demanda pelo sucumbente.

Argui a prejudicial de mérito de prescrição, uma vez que o processo n. 1588-48.2005.811.0046 (Código 16561), teve sentença proferida em 25/07/2008, a qual julgou parcialmente procedente os embargos à execução, tão somente para decotar a comissão de permanência incidente, sendo que tal decisão transitou em julgado em 06/09/2012, portanto, além do trânsito em julgado ter ocorrido dentro da vigência do contrato, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários iniciou-se em 07/09/2012 e a ação de arbitramento foi ajuizada em 14/02/2018, o que demonstra a ocorrência de prescrição em relação ao processo no 16561.

No mérito, sustenta que os presentes autos se referem à cobrança de honorários relativos a contrato de prestação de serviços advocatícios, onde o apelado exerceu o respectivo labor de forma autônoma, ostentando liame obrigacional decorrente de contrato firmado sob a égide eminentemente do Direito Civil - o que está em discussão é a possibilidade ou não de o apelado cobrar honorários de forma diversa da pleiteada.

Alega a prevalência dos princípios da liberdade de contratar e da boa-fé contratual, previstos nos artigos 113 e 422, ambos do CC, bem como o princípio do
pacta sunt servanda
, devendo a parte apelada, assim, aguardar o recebimento do crédito na execução para que os honorários advocatícios sejam rateados na forma do contrato.

Menciona que é descabido o arbitramento dos honorários, eis que o apelado pleiteia honorários advocatícios a serem fixados de forma diversa do acordado contratualmente, tendo em vista que o critério para apuração de tal verba tem por base aquilo em que o devedor/executado efetivamente restaria condenado – honorários de sucumbência.

Assevera que o contrato de prestação de serviços estabelece que a remuneração do contratado dar-se-á pelos honorários de sucumbência a serem pagos quando efetivamente recebidos, seja diretamente do devedor ou do levantamento em juízo.

Aduz que se trata de contrato de risco, onde a cláusula
quota litis
vincula a remuneração do advogado ao sucesso de sua propositura, não havendo nenhuma objeção a essa forma de contrato na Lei no 8.906/94.

Aduz, ainda, que a possibilidade de denúncia contratual foi prevista e pactuada entre as partes, conforme expresso em cláusula contratual, portanto, não há qualquer indício de ilegalidade ou abusividade.

Defende o arbitramento judicial de honorários somente em caso de inexistência de previsão contratual, nos termos do §2o do art. 22 da Lei 8.906/94, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta que se mantida a sentença, deve ser reduzido o valor arbitrado, pois ausente dos autos a comprovação do trabalho eventualmente realizado pelo apelado.

Por fim, diz que os honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos autores se mostra desproporcional, motivo pelo qual requer seja reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência de ação com a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15, o reconhecimento da prescrição em relação ao processo no 16561, ou subsidiariamente, seja a ação julgada improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, bem como que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado, a teor do § 8° do art. 85 do CPC/15.

Em contrarrazões (ID
130910311
), o apelado rebate as teses do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo banco requerido, a meu ver, confunde-se com o próprio mérito, posto que fundada no argumento de que os valores dos honorários advocatícios já estão estipulados em contrato e que são devidos pela sucumbência.-

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante
BANCO DO BRASIL S/A,
suscita a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora/apelado
em relação ao processo no 16561,
na medida em que foi
proferida sentença nos embargos à execução em 25/07/2008, sendo que tal decisão transitou em julgado em 06/09/2012, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários iniciou-se em 07/09/2012 e a ação de arbitramento foi ajuizada em 14/02/2018, ou seja, mais de cinco anos do trânsito em julgado da demanda.

Todavia, tal prejudicial não prospera.

Cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do CC prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei no 8.906/94, estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios,
verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

In casu,

apesar de a instituição financeira alegar que o prazo para pleitear os honorários estaria prescrito, uma vez que
a decisão teria transitado em julgado em 06/09/2012, de modo que o prazo para pedido de arbitramento deveria ocorrer até 05/09/2017, ressalta-se que o prazo prescricional não está atrelado àquela decisão, mas sim da data da cessação do mandato, nos termos do artigo 206, §5o, II do CC c/c artigo 25, II, da Lei n. 8.906/94,
verbis:

“Art. 206. Prescreve:

[...];

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;

III - a pretensão do vencedor para haver do vencido o que despendeu em juízo.

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Assim, nota-se que
o autor foi notificado da rescisão contratual em 08/03/2013, sendo tal prazo prorrogado, de forma expressa, com a continuidade do vínculo por mais 30 (trinta) dias, isto é, até 08/04/2013, conforme se observa da notificação extrajudicial de ID
130910252
.

Aliás, o STJ já decidiu que nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do contrato firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26/08/2019) e, na hipótese, consta a mencionada prorrogação do vínculo por mais 30 (trinta) dias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários contratuais, quando houve renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo improvido.
(STJ. Terceira Turma. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Agravo interno no Recurso Especial 1457585 PR, 2014/0122216-0, DJe 05.09.2016).

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. APLICAÇÃO DE MULTA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. VERBA HONORÁRIA. ESPÓLIO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA DA RENÚNCIA OU DA REVOGAÇÃO DO MANDATO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, não havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante devem ser suportadas pelo espólio. 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "nos casos em que ocorrida rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94" (AgRg no Ag 1.351.861/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25.3.2014, DJe de 4.4.2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 929.070/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Portanto, considerando
que a ação foi ajuizada em 14/02/2018, não há falar em prescrição da pretensão do autor.

Posto isso,
rejeito a prejudicial de mérito.-

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

ajuizou
Ação de Arbitramento de Honorários no
1003228-30.2018.8.11.0041

em face do requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando o arbitramento de honorários pelos trabalhos executados nos processos
Códigos no 14 (execução) e no 16561 (embargos à execução),
perante a Comarca de Comodoro/MT, pugnado pelo pagamento do valor de
R$ 204.876,51 (duzentos e quatro mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que também compôs o valor da causa, à época (25/06/1999)
.

Alegou que a inicial foi recebida, fixando-se honorários iniciais em 10% sobre o valor da causa e o ingresso do requerente como patrono do Banco do Brasil nos autos ocorreu em fevereiro/2006.

Salientou que o então executado ofertou Embargos à Execução, que tramitou apenso sob o código 16561, indicando como valor da causa a monta de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais) e, no bojo dos autos, o requerente ofertou em favor do Banco do Brasil a Impugnação aos Embargos à Execução.

Sobreveio sentença de parcial procedência nos autos de embargos à execução que “
determinou que a comissão de permanência deverá ser afastada, mantendo-se a multa contratual como pactuada. Por haver sucumbência recíproca deixou de condenar em honorários advocatícios, devendo as custas serem arcadas em metade para cada parte
” (ID 130910224).

Asseverou que interpôs recurso de apelação em face da sentença (a parte contrária também apelou), tendo o autor apresentado em favor do BB as contrarrazões de apelação (ID’s 130910225 e 130910226). Em 31/08/2010, os recursos foram julgados por este e. Tribunal de Justiça (ID 130910229), sendo que o recurso de Roque Zucato foi provido para reconhecer a prescrição do título que embasa a execução e negou provimento ao recurso do BB, restando prejudicadas as demais matérias deduzidas, bem como condenou o BB ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (ID 130910230). Contra essa decisão, o autor interpôs Embargos de Declaração (ID 130910230 e 130910231), o qual foi rejeitado, e posteriormente, Recurso Especial (ID 130910232), que teve o seguimento negado pelo STJ, conforme decisão de ID 130910239, em 14/08/2012.

Afirmou que em março/2013, o requerido notificou os requerentes, abruptamente, da resilição contratual, depois de todo o trabalho prestado durante quase 07 (sete) anos, inviabilizando o recebimento de honorários pelos serviços prestados, que consistiram em petições nos autos, recursos e acompanhamento do processo e registro em sistema interno.

Sustentou que atualmente o valor da causa atribuído à ação de execução atinge R$ 2.219.276,32 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), já os embargos à execução tem o valor atualizado de R$ 1.037.056,15 (um milhão, trinta e sete mil, cinquenta e seis reais e quinze centavos).

Salientou que teve que arcar com o pagamento de custas no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), para obter cópias dos dois processos (execução e embargos), conforme recibos, bem como o pagamento de R$ 40,85 (quarenta reais e oitenta e cinco centavos) para fins de desarquivamento dos autos de embargos, sendo que tais valores devem ser restituídos ao requerente, em atenção ao princípio da restituição integral, vez que o requerido fora quem deu causa a este gasto.

Assim, ajuizou a presente ação (dando à causa o valor de R$ 10.000,00 em 09/02/2018), a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa ou subsidiariamente, arbitrar honorários compatíveis com o trabalho prestado até o momento da rescisão contratual.

Ao decidir o feito, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias
julgou procedente a ação, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre o banco requerido.

Pois bem.

Sobre o tema, já se encontra consolidado no STJ entendimento no sentido de que, na hipótese de contrato firmado entre as partes cuja remuneração do advogado advenha tão somente de honorários de sucumbência, eventual rompimento do contrato, impedindo assim que o profissional receba os honorários, implica na possibilidade de se pleitear, em Juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente do trabalho de seu advogado.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO. 1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. 2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."

(STJ - AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011

"DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. -
Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010
) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165 e 535 DO CPC. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 07/STJ.

1- (...)

2- Conforme a jurisprudência desta Corte, embora haja pactuação entre as partes, vinculando os honorários advocatícios à sucumbência, nada impede o arbitramento judicial da verba profissional, caso haja o rompimento antecipado do contrato, levando-se em consideração as atividades até então desenvolvidas. Precedentes.

3- (...)

4- (...)

5- Agravo regimental desprovido."
(
STJ - AgRg nos EDcl no Ag 770.849/RS, 4a Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe 22/06/2009)

Aliás, tal entendimento já se encontra consolidado também neste Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – CLÁUSULA ABUSIVA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARBITRAMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
É possível o arbitramento de honorários quando, a despeito da existência e validade de cláusula “ad exitum”, “quota litis” ou “de risco”, a parte contratante rescinde o contrato sem imputar culpa à parte contrária. Inteligência dos arts. 110, 421, 422, 844, do CC, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e de precedentes do STJ e do TJMT. 2. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade
. 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente. Inteligência do art. 405 do CC, do art. 219 do CPC e da Súmula no 362/STJ, analogicamente.”
(TJ/MT, Ap. 9712/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –- CARÊNCIA DA AÇÃO – AFASTADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL SEM JUSTA CAUSA – DIREITO AO ARBITRAMENTO DA VERBA – VALOR FIXADO CONFORME O ARTIGO 20 § 4o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não há como acolher a preliminar de carência de ação pela ausência de interesse de agir se a matéria trazida trata de questão pertinente ao mérito recursal. Mesmo que o contrato tenha previsto remuneração do causídico exclusivamente pela verba sucumbencial, a sua rescisão antes de findar a ação e sem justa causa, confere ao causídico o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento da parte adversa.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo causídico. Os juros de mora em se tratando de honorários advocatícios devem ocorrer a partir da citação na execução dos honorários
.”
(TJ/MT, APELAÇÃO CÍVEL, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (g.n.)

Na hipótese, imperioso destacar que há previsão legal para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, consoante dispõe o art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94,
in verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

No caso em tela, denota-se que o autor prestou seus serviços profissionais ao banco requerido, conforme Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e Aditivo (ID
130910251
), atuando na Execução de Titulo Extrajudicial no 000034-88.1999.8.11.0046 – Código 14, ajuizada em 07/07/1999 em desfavor de ROQUE ZUCATTO, em que o Banco do Brasil S.A. buscava o crédito de R$ 204.876,51 (duzentos e quatro mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos), decorrente de cédula rural pignoratícia e hipotecária, conforme se vê das petições nos ID’s 130910218 a 130910242.

No entanto, em consulta ao site deste Tribunal de Justiça
www.tjmt.jus.br
, verifica-se que a execução, de “código 14”, foi
arquivada
em maio/2022.

Em relação aos Embargos à Execução no 1588-48.2005.8.11.0046 – Código 16561, ajuizados em 07/06/2005 em desfavor de ROQUE ZUCATTO, verifica-se que os autos retornaram ao juízo de origem e em 02/07/2015, foi determinada a intimação do Banco do Brasil/apelante para cumprir a sentença e pagar o valor de R$ 14.342,93, referente às custas, taxa judiciária, honorários e juros, conforme cálculo do Contador Judicial, sob pena de acréscimo da multa de 10% sobre o valor (art. 475-J CPC).

Em 16/07/2015, o Banco do Brasil efetuou o pagamento do valor de R$ 14.342,93, requerendo a extinção dos embargos (ID
130910241).

Na data de 05/10/2015, os embargos à execução foram extintos e em 09/08/2018, o processo foi
arquivado.

Salienta-se que, no caso, o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado pelas partes (ID
130910251), previa que o autor seria remunerado pelos “honorários de sucumbência”, ou seja,
ad êxito
conforme cláusula oitava e parágrafo segundo, que ora se transcreve:

CLÁUSULA OITAVA - O CONTRATADO, excetuado os casos expressamente previstos neste contrato, será remunerado pelos honorários em que o devedor venha a ser condenado – honorários de sucumbência,- observado o disposto na cláusula primeira e seus parágrafos e, quando for o caso, nos parágrafos desta cláusula, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título, seja este autor ou réu na demanda.

[...]

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não serão devidos quaisquer honorários ao CONTRATADO na hipótese de ocorrer sucumbência do CONTRATANTE, e as antecipações acaso efetivadas serão reembolsadas ao CONTRATANTE, para o que, desde já, o CONTRATADO autoriza a compensação com outros créditos que porventura tenha com o CONTRATANTE.

Desse modo, o autor/apelado somente teria direito à verba de sucumbência nos termos contratados, ou seja, nos casos em que o Banco do Brasil fosse vencedor e o devedor condenado ao pagamento da sucumbência.

Todavia, na hipótese, antes mesmo de o Banco do Brasil rescindir o contrato de honorários advocatícios com a parte autora, há havia condenação de sucumbência do Banco do Brasil, uma vez que foi reconhecida a prescrição da cédula de crédito cobrada na ação de execução, conforme decisão proferida no recurso de apelação no 50014/2010 e mantida pelo STJ, com acórdão transitado em julgado em 06/09/2012 (ID
130910239)
. Portanto, como a rescisão contratual ocorreu em março de 2013, não há falar em arbitramento de honorários advocatícios em favor da parte autora.

Logo, diante da extinção e arquivamento das ações e como o Banco do Brasil não se sagrou vencedor nas demandas ajuizadas, bem como foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme v. acórdão do recurso de apelação no 50014/2010, sendo tal decisão mantida pelo REsp no 1248369/MT, há que ser acolhida a tese recursal para julgar improcedente a presente ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso do apelante
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos iniciais, bem como para inverter os ônus de sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022